Tribunal: TJMT
Processo: 1015981-74.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015981-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADRIANO VIEIRA COSTA - CPF: 007.524.291-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS POR

ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS], ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS], ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], RECEPTAÇÃO, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] E TRÁFICO DE DROGAS – PLEITOS DE

CONCESSÃO DO INDULTO PARA OS CRIMES PATRIMONIAIS E APLICAÇÃO DE PATAMAR MAIS BENÉFICO [20% OU 40% ] PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PELO TRÁFICO DE DROGAS –
INDULTO – CONCESSÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE –

UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS
PENAS PARA CONCESSÃO – REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – JULGADOS DO STJ E TJMT –

INDEFERIMENTO DO INDULTO PRESERVADA – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STJ – ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT E JULGADOS DO TJMG E TJDF - PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40 (QUARENTA POR CENTO) –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR NOVO CÁLCULO DE PENA COM APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME POR TRÁFICO DE DROGAS.

Subsistindo diversas condenações não é permitida a concessão do indulto a cada uma de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas (TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055).

Se as penas do agravante, somadas, ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão, afigura-se inviabilizada a concessão do indulto, visto que não preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto (STJ, AREsp nº 1460844).

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça. Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
.”
(CUNHA, Rogério Sanches, Pacote Anticrime: Lei nº 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Este e. Câmara tem adotado a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) na hipótese reincidência simples (TJMT, N.U 1016991-56.2020.8.11.0000 e N.U 1016820-02.2020.8.11.0000). No mesmo sentido, TJMG (AgExPe nº 10525.13.00879-9/001) e TJDF (AgExPe nº 07112459720208070000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1015981-74.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

ADRIANO VIEIRA COSTA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ADRIANO VIEIRA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU NU 0003435-94.2006.8.11.0064), que indeferiu o indulto e a aplicação do patamar de 20% (vinte por cento) para progressão de regime decorrente de condenações por roubo majorado [concurso de pessoas], roubo majorado [concurso de pessoas], roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], receptação, roubo majorado [concurso de pessoas] e tráfico de drogas à pena unificada de 33 (trinta e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 898 (oitocentos e noventa e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º , II, art. 157, § 2º, II, art. 157 § 2º, I e II, art. 180, art. 157, § 2º , II, todos do CP e art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (ID 52553451).

O agravante sustenta que: 1) cumpre os requisitos para a concessão do indulto [nas condenações por roubos e receptação]; 2) faria jus ao percentual de 20% (vinte por cento) em relação ao crime de tráfico para progressão de regime por ser reincidente simples.

Pede provimento para que seja reconhecido o indulto nas condenações por crimes patrimoniais e aplicado o patamar mais benéfico [ 20% ou 40% ], para a progressão de regime pelo tráfico de drogas (ID 52553451).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 52553451).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

52553451).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Unificação das penas – Progressão Regimental – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a reforma da decisão para aplicação de 20% para progressão regimental – Impossibilidade – apelante condenado por crime equiparado a hediondo – SUBSIDIARIAMENTE – 2) Pretendida a aplicação do quantum de 40% no cálculo da progressão regimental – Impossibilidade – para aplicação de 40% exige-se a primariedade, que não o caso do agravante – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

68124982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, por roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2º, II, do CP -, praticado em 25.10.2005, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 9.7.2007 (SEEU NU 0003435-94.2006.8.11.0064 - ação penal NU 4123-90.2005.811.0064/Código 301524);

- 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2º, II, do CP -, praticado em 29.12.2008, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 14.7.2009 (SEEU NU 0003435-94.2006.8.11.0064 - ação penal NU 112-76.2009.811.0064/Código 321910);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas - art. 157, § 2º, I e II, do CP -, praticado em 20.12.2003, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado para o MP em 5.3.2010, para a Defesa em 22.3.2010 e para o réu em 21.6.2010 (SEEU NU 0003435-94.2006.8.11.0064 - ação penal NU 74- 40.2004.811.0064/Código 291723);

- 2 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por receptação - art. 180, do CP -, praticada em 1º.7.2011, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado para a Defesa em 30.4.2012 e para o réu em 30.1.2012 (SEEU NU 0003435-94.2006.8.11.0064 - ação penal NU 3708-97.2011.811.0064/Código 339904);

- 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, por roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2º, II, do CP -, praticado em 13.3.2013, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado para o MP em 5.8.2013, para a Defesa em 28.8.2013 e para réu em 27.8.2013 (SEEU NU 0003435-94.2006.8.11.0064 - ação penal NU 1620- 18.2013.811.0064/Código 611290);

- 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 720 (sessenta e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em 13.4.2017, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 7.3.2019 (SEEU NU 0003435-94.2006.8.11.0064 - ação penal NU 6004-82.2017.811.0064/Código 656621).

Em 23.4.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]. Denota-se que o recuperando possui 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de condenação por crime hediondo, ou seja, crime impeditivo, e 26 (vinte e seis) anos de condenação por crimes comuns, suscetíveis a indulto.

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos pelo art. 12 e art. 1°, III, ambos do Decreto 9.246/2017, até o dia 25 de dezembro de 2017, o recuperando deveria ter cumprido 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias em relação ao crime impeditivo e MAIS 13 (treze) anos em relação aos crimes comuns, totalizando 17 (dezessete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias da pena aplicada. [...].

Nesse viés, até a presente data, passados mais de dois anos da data referência, extrai-se do cálculo de pena inserido no SEEU que o recuperando cumpriu 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação aos crimes comuns NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal.

A alegação de que o concurso de infração do qual versa o parágrafo único do art. 12 do Decreto 9.246/2017 se restringe ao concurso de crimes e não a mera unificação das penas não possui sustentáculo.

Isto porque, dispõe o art. 12 do referido decreto que AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS PARA EFEITO DA DECLARAÇÃO DO INDULTO NATALINO OU DA COMUTAÇÃO, na forma do art. 111 da Lei Nº 7.210, de 1984. [...].

III – Por outro lado, a questão que cumpre ao Juízo deliberar diz respeito a hipótese de condenação nova por crime hediondo, quando o agente já possuía condenação anterior, mas por crime comum.

É o caso do reincidente não específico em crime hediondo.

[...].

Contudo, quer seja pela mens legis, quer seja pela política de maior repressão a criminalidade de maior gravidade, quer seja pelo entendimento já consolidado sobre o tema, ao ver do Juízo, não se exige a reincidência específica para o fim de aplicar a fração de 3/5 (três quintos) ou de 60% (sessenta por cento).

Por tudo o exposto, nos termos do artigo 66, da Lei 7.210/1984, INDEFERE-SE também o pedido de alteração da fração para fins de progressão de regime em relação ao crime hediondo. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito -
SEEU NU 0003435-94.2006.8.11.0064)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto sob a assertiva de que o agravante não teria preenchido o requisito objetivo [temporal].

Dispõe o art.12, parágrafo único, do
Decreto nº 9.246/2017 que:

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do
art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984
.”

Subsistindo diversas condenações, não é permitida a
concessão
do indulto a cada uma de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas (TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 9.10.2019).

As penas do agravante por roubos, receptação e tráfico somadas, ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão [
33 anos e 2 meses de reclusão - SEEU NU 0003435-94.2006.8.11.0064], inviabilizando
a concessão do
indulto
, visto que não preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Segundo consta no art. 1º, II e III, do Decreto n. 9.246/2017, será concedido indulto à pessoa que tenha cumprido um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos, e um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anoso nosso). Logo, em que pese tenha o reeducando cumprido mais de 2/3 do delito impeditivo
, uma vez unificadas as penas do crime impeditivo com as dos crimes comuns, nos termos do art. 12 do mencionado decreto, não há falar em cumprimento do requisito objetivo, porquanto ultrapassado o quantum exigido no art. 1º do Decreto n. 9.246/2017, já que o total das penas a ele impostas supera o limite de 8 anos.”

(STJ, AREsp nº 1460844 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 3.8.2020 - grifado).

Assim sendo, o indeferimento do indulto deve ser preservado.

Quanto à fração para progressão de regime pelo tráfico de drogas, as condenações
do agravante [por quatro roubos majorados e receptação]
caracterizam reincidência simples.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; [...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(LEP, art. 112).

A fração de 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis por cento) afigura-se inaplicável quando o reeducando não ostenta primariedade; igualmente o patamar de 20% (vinte por cento), se for reincidente em crime com violência ou grave ameaça por expressa vedação legal [LEP, art. 112, I, II ].

Outrossim, do dispositivo supracitado, extrai-se que o patamar
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), empregado pelo Juízo da Execução Penal, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados.

Sobre o tema, o i. Prof. Rogério Sanches Cunha leciona que:

“
O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça.
Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
.”
(Pacote Anticrime: Lei nº 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Essa matéria, embora objeto de divergência jurisprudencial em decisões monocráticas proferidas no c. STJ, qual seja: 1) patamar de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) ao reincidente comum, em razão da lacuna legislativa (
HC nº 533.016/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.3.2020; HC nº 588852 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.6.2020
); 2) fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) ao reincidente, seja ele específico [
em crimes hediondos e equiparados
] ou não

(HC nº 583751- Relator: Min. Felix Fischer - 18.6.2020; HC nº HC 585473 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.6.2020), nesta e. Câmara

tem sido adotada a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) na

hipótese reincidência

simples.

Nessa linha, registram-se os seguintes julgados,
in verbis
:

“Diante da omissão normativa, o agravado - que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenação anterior por crime comum (roubo majorado) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.”
(N.U 1016991-56.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.9.2020)

“A fração de 2/5 (dois quintos) ou 40 (quarenta por cento) deve ser aplicada ao reincidente simples, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (TJMT, HC NU 1014748-42.2020.8.11.0000).”
(N.U 1016820-02.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 18.9.2020)

No mesmo sentido,
o e. TJMG e o e. TJDF assim decidiram:

“Quanto à progressão de regime, para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constituiu ‘novatio legis in mellius’, de forma que deve retroagir para beneficiar o apenado, sendo de rigor a retificação do atestado de penas.”
(TJMG, AgExPe nº 10525.13.00879-9/001 - Relatora: Desª. Valéria Rodrigues Queiroz - 3.4.2020)

“1. A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 2. Diante da lacuna legal, [...] reincidente em delito comum (não hediondo ou equiparado), impõe-se aplicar o requisito temporal de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado (art. 112, inc. V, da LEP), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo.”
(TJDF, AgExPe nº 07112459720208070000 - Relator: Des. Jesuíno Rissato - 16.7.2020)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com aplicação do
patamar de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime referente ao tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020